Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 855.178-SE, em sede de repercussão geral (Tema n. 793), assentou entendimento de que o tratamento médico adequado aos necessitados é de responsabilidade solidária dos entes federados, sendo que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. Além disso, asseverou-se que somente “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

2. A parte autora objetiva o fornecimento da medicação não padronizada OCRELIZUMABE (Ocrevus), por possuir diagnóstico de Esclerose Múltipla (EM) (CID: G35), na forma Primariamente Progressiva, conforme relatório médico. Apesar de não integrar a relação de medicamentos fornecidos pelo SUS, o fármaco em tela possui registro válido na ANVISA, de modo que não se afigura necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, a teor do entendimento exarado pelo STF em regime de repercussão geral.

3. Recurso conhecido e desprovido.